Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-98.2025.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000013-98.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VIDRACARIA MARCHIORO LTDA - CNPJ: 45.730.420/0001-61 (APELANTE), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), DOUGLAS ANTUNES MARCHIORO - CPF: 119.254.949-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VIDRACARIA MARCHIORO LTDA - CNPJ: 45.730.420/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DOUGLAS ANTUNES MARCHIORO

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITAL DE GIRO DESTINADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA REMUNERATÓRIA NÃO DEMONSTRADA COMO ABUSIVA. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos por pessoa física e jurídica em face de cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial decorrente de contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado no valor original de R$ 15.000,00, utilizado pela empresa para financiamento de capital de giro, resultando em débito atualizado de R$ 29.056,73.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica decorrente de contrato de limite de crédito concedido à pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial configura relação de consumo, a justificar a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova; e (
ii
) saber se são ilegais a capitalização mensal de juros e a taxa remuneratória pactuada no contrato de crédito.

III. Razões de decidir

A concessão de crédito à pessoa jurídica para utilização como capital de giro não caracteriza relação de consumo, pois o serviço financeiro é empregado como instrumento de fomento da atividade econômica, afastando a condição de destinatário final exigida pelos
arts
. 2o e 3o do CDC.

A instituição financeira apresentou documentação suficiente para o ajuizamento da ação monitória, incluindo proposta de adesão a produtos e serviços, extratos da conta corrente demonstrando a utilização do crédito e demonstrativo atualizado da dívida, elementos aptos a caracterizar prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

A capitalização mensal de juros é admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional quando expressamente pactuada, circunstância verificada no contrato firmado entre as partes, em consonância com a Súmula 539 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista judicialmente quando demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado para operações da mesma natureza, ônus probatório que incumbia ao devedor e não foi cumprido, sendo insuficiente a alegação genérica de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de crédito
a
pessoa jurídica para financiamento de capital de giro não caracteriza relação de consumo, afastando a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras quando expressamente pactuada, sendo incabível a revisão da taxa remuneratória sem demonstração objetiva de sua abusividade em relação à média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, 700 e 702, § 2o; CC,
arts
. 406 e 591; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 247; STJ, Súmula no 539; TJMT, Apelação no 1009772-80.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2025; TJMT, Apelação no 1049447-28.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, Apelação no 1042660-03.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025; TJMG, Apelação Cível no 5000024-89.2017.8.13.0686, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13a Câmara Cível, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Douglas Antunes Marchioro nos autos da Ação Monitória no 1000013-98.2025.8.11.0009, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, tendo como Apelada a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM.

A Cooperativa Apelada ajuizou ação monitória em face de Douglas Antunes Marchioro, alegando ser credora da quantia de R$ 29.056,73, decorrente de Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado no C32932798-0, no valor original de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), liberado em 23 de agosto de 2023.

Os requeridos opuseram Embargos Monitórios, arguindo, em preliminar, a inépcia da inicial por ausência de prova cabal do inadimplemento. No mérito, defenderam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, impugnaram a legalidade da capitalização mensal de juros e a abusividade da taxa de juros remuneratórios, requerendo sua limitação. Pleitearam a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a total procedência dos embargos.

O Juízo de origem proferiu sentença julgando improcedentes os Embargos Monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da Cooperativa Embargada,
conforme:

Vistos,

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Norte
Matogrossense

e
Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
em face de
Vidraçaria Marchioro Ltda.
e
Douglas Antunes Marchioro
.

A parte autora, em sua petição inicial, alega ser credora da quantia de R$ 29.056,73 (vinte e nove mil, cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), atualizada até 30 de agosto de 2024. Sustenta que o débito se origina de um Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado, operação no C329327980, no valor de R$ 15.000,00, liberado em 23 de agosto de 2023 na conta corrente de titularidade da primeira ré. Afirma que o segundo réu figura como devedor solidário, conforme Proposta de Abertura de Conta (Doc. 179868927).

Assim, diante do inadimplemento, e esgotadas as tentativas de cobrança amigável, pugnou pela expedição de mandado de pagamento e, ao final, pela constituição de título executivo judicial. Juntou o contrato, a proposta de adesão, o demonstrativo de cálculo (Doc. 179868926) e extratos bancários (Doc. 179868928).

Este Juízo, em decisão inicial (Id. 180678248), recebeu a petição, por entender preenchidos os requisitos legais, e determinou a expedição de mandado de citação e pagamento, autorizando a realização do ato por meio eletrônico.

Devidamente citados, os requeridos opuseram Embargos Monitórios (Id. 204553421). Em sede de preliminar, arguiram a inépcia da inicial por ausência de prova cabal do inadimplemento, alegando que os documentos juntados são unilaterais e insuficientes para embasar a pretensão.

No mérito, defenderam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. Impugnaram a legalidade da capitalização mensal de juros e a abusividade da taxa de juros remuneratórios, requerendo sua limitação. Ao final, pleitearam a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a total procedência dos embargos para extinguir a ação monitória ou, subsidiariamente, para revisar o débito.

A parte autora/embargada apresentou Impugnação aos Embargos Monitórios (Id. 205788162). Preliminarmente, requereu a rejeição liminar dos embargos por descumprimento do art. 702, § 2o, do CPC, ante a ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo do valor entendido como correto. Refutou a alegação de inépcia da inicial, defendendo a suficiência da prova escrita apresentada. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de crédito para fomento de atividade empresarial. Defendeu a legalidade dos encargos pactuados, com base no princípio do
pacta sunt servanda
e na legislação específica, e impugnou o pedido de justiça gratuita. Por fim, pugnou pela total improcedência dos embargos.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decide-se.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo encontra-se em ordem, com as partes devidamente representadas, não havendo nulidades a serem sanadas. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo.

Da Assistência Judiciária Gratuita

Os embargantes requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao requerido Douglas Antunes Marchioro, os documentos juntados (CTPS e extratos bancários) demonstram que aufere renda mensal modesta, compatível com a alegação de hipossuficiência. Assim, DEFERE-SE o benefício em seu favor.

Quanto à pessoa jurídica Vidraçaria Marchioro Ltda., o entendimento é de que a concessão do benefício exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A empresa embargante não juntou balanços, declarações de faturamento ou qualquer outro documento contábil que ateste sua situação de dificuldade financeira. A mera alegação não é suficiente. Portanto,
INDEFERE-SE
o benefício à pessoa jurídica.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

A parte embargante sustenta, em preliminar, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a parte autora não teria apresentado prova escrita robusta e cabal do inadimplemento, tornando a pretensão temerária e desprovida de causa de pedir.

A preliminar não merece acolhimento.

O procedimento monitório, disciplinado pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, destina-se a conferir celeridade à cobrança de crédito consubstanciado em "prova escrita sem eficácia de título executivo". A lei não exige que o documento seja um título de crédito formal ou que a prova do inadimplemento seja absoluta e incontestável de plano.

O que se requer é a existência de um documento que, por si só ou em conjunto com outros, permita ao julgador inferir, em um juízo de probabilidade, a existência da obrigação e a plausibilidade do direito do autor. A finalidade da prova escrita é, justamente, viabilizar a expedição do mandado de pagamento, transferindo ao réu o ônus de, por meio dos embargos, desconstituir a presunção de veracidade que emana de tal documento.

Os documentos apresentados na exordial, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório mais do que suficiente para os fins do artigo 700 do CPC. A alegação de que são "unilaterais" não lhes retira o valor probatório para fins monitórios, pois refletem a relação negocial mantida entre as partes, bem como o documento exigido pela parte embargante, prova cabal do inadimplemento, trata-se de prova negativa, sendo que incube a parte embargante comprovar a adimplência.

Portanto, a documentação carreada aos autos é hábil a embasar o procedimento monitório, não havendo que se falar em ausência de causa de pedir ou inépcia da inicial. A discussão sobre o efetivo inadimplemento e a correção dos valores cobrados é matéria de mérito, a ser analisada a seguir.

AFASTA-SE
, pois, a preliminar arguida.

Do Mérito

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito dos embargos monitórios. A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à legalidade da capitalização de juros e à suposta abusividade das taxas praticadas.

Antes de adentrar nas questões de direito, cumpre delimitar os fatos que restaram incontroversos nos autos. A existência da relação jurídica entre as partes, iniciada com a abertura da conta corrente pela pessoa jurídica embargante, é fato incontroverso.

Da mesma forma, a efetiva liberação do crédito no valor de R$ 15.000,00, em 23 de agosto de 2023, na conta de titularidade da empresa Vidraçaria Marchioro Ltda., é um fato comprovado pelo extrato bancário (Id. 179868928) e não foi especificamente impugnado pelos embargantes.

Igualmente, a condição de devedor solidário assumida pelo requerido Douglas Antunes Marchioro, conforme cláusula expressa na Proposta de
Admisão
(Id. 179868927), não foi objeto de contestação.

A controvérsia, portanto, não reside na existência do negócio jurídico ou no recebimento do valor, mas sim na validade das cláusulas contratuais que regem a devolução do montante e seus encargos.

Os embargantes pleiteiam a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), incluindo a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Contudo, a pretensão não encontra amparo legal. O artigo 2o do referido diploma legal é claro ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". A chave para a caracterização da relação de consumo é, portanto, a destinação final do bem ou serviço.

No presente caso, o crédito foi concedido a uma pessoa jurídica, Vidraçaria Marchioro Ltda., cuja atividade econômica é o comércio varejista de vidros. O empréstimo, na forma de limite de crédito pré-aprovado, tem a natureza de capital de giro, ou seja, um insumo para o fomento da própria atividade empresarial.

O valor obtido não foi utilizado para satisfazer uma necessidade pessoal ou privada da empresa, mas sim para ser reinvestido no ciclo produtivo ou comercial. Dessa forma, a pessoa jurídica não se qualifica como destinatária final do serviço de crédito, mas como intermediária na cadeia econômica.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, portanto, de natureza eminentemente civil e empresarial, regida pelo Código Civil e pela legislação específica do Sistema Financeiro Nacional, e não pelo microssistema consumerista.

A ausência de relação de consumo afasta, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, VIII, do CDC. O ônus probatório, no caso, segue a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao requerido a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A relação entre as partes é pautada pelo princípio da autonomia da vontade, que se materializa na força obrigatória dos contratos, conhecido pelo brocardo
pacta sunt servanda
. Este princípio, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, estabelece que o contrato, uma vez celebrado de forma válida e eficaz, faz lei entre as partes.

Os embargantes aderiram voluntariamente aos termos propostos pela instituição financeira, tendo plena ciência das condições, taxas e encargos incidentes sobre a operação de crédito. Não há nos autos qualquer alegação ou indício de vício de consentimento, como erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, que pudesse macular a validade do negócio jurídico.

Embora o princípio da força obrigatória não seja absoluto, sendo mitigado por princípios como a função social do contrato e a boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil), sua aplicação é a regra. A intervenção judicial para modificar cláusulas livremente pactuadas é medida excepcional, reservada para situações de manifesta ilegalidade ou onerosidade excessiva, o que deve ser cabalmente demonstrado pela parte que a alega.

No caso, os embargantes buscam uma revisão contratual com base em alegações genéricas de abusividade, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de um desequilíbrio contratual flagrante ou de um fato superveniente que tornasse a prestação excessivamente onerosa.

O ponto central da insurgência dos embargantes reside na suposta ilegalidade da capitalização mensal de juros.

É cediço que a regra geral, prevista no artigo 591 do Código Civil, permite apenas a capitalização anual de juros em contratos de mútuo. Todavia, os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional possuem regramento específico.

A Medida Provisória no 2.170-36/2001, em seu artigo 5o, autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por tais instituições, desde que haja pactuação expressa.

No caso dos autos, o "Contrato de Limite de Crédito Pré-Aprovado" (Id. 179868929 – Pág. 7), ao qual os embargantes aderiram, prevê de forma clara e inequívoca a incidência de juros remuneratórios capitalizados mensalmente. A cláusula contratual dispõe: "Ao contratar o Limite de Crédito Pré-Aprovado,
Você
se compromete a pagar ao Sicredi os valores relativos às parcelas acrescido dos juros remuneratórios capitalizados mensalmente...".

Dessa forma, havendo previsão legal específica que autoriza a prática e constando do instrumento contratual cláusula expressa nesse sentido, a cobrança de juros capitalizados mensalmente é perfeitamente lícita, não havendo qualquer abusividade a ser declarada neste ponto.

Os embargantes também se insurgem contra a taxa de juros remuneratórios pactuada (5,99% ao mês), pleiteando sua limitação.

As instituições financeiras não estão sujeitas aos limites de juros estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). A fixação das taxas de juros remuneratórios
obedece
às regras do mercado, sendo regulada pelo Conselho Monetário Nacional.

A revisão judicial de tais taxas somente é admitida em caráter excepcional, quando ficar demonstrado que a taxa pactuada se revela manifestamente abusiva, ou seja, que discrepa de forma substancial e injustificada da taxa média de mercado praticada para operações da mesma natureza na época da contratação.

Os embargantes limitaram-se a alegar, de forma genérica, a abusividade da taxa, sem, contudo, produzir qualquer prova de que o percentual de 5,99% ao mês estivesse, em agosto de 2023, em patamar excessivamente superior à média de mercado para a modalidade de crédito em questão (limite de crédito para pessoa jurídica).

O ônus de comprovar tal discrepância era dos embargantes, nos termos do artigo 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiram. A simples alegação de onerosidade não é suficiente para autorizar a intervenção do Poder Judiciário e a alteração de uma cláusula contratual livremente pactuada.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a ação monitória foi devidamente instruída com prova escrita suficiente. No mérito, restou demonstrado que a relação jurídica não é de consumo, que o contrato é válido e deve ser cumprido em seus termos, e que não há ilegalidade na capitalização mensal de juros ou abusividade comprovada na taxa remuneratória pactuada.

Os embargos monitórios, portanto, não lograram desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito estampado nos documentos que instruem a inicial. A rejeição dos embargos é, pois, medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios opostos por Vidraçaria Marchioro Ltda. e Douglas Antunes Marchioro, e PROCEDENTE os pedidos iniciais.

Em consequência,
CONSTITUIde pleno direito o título executivo judicial
o título executivo judicial em favor da parte autora/embargada, no valor de R$ 29.056,73 (vinte e nove mil, cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), nos termos dos
arts
. 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil, o valor deverá ser atualizado nos termos do contrato firmado entre as partes.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em vista disso, com fundamento no art. 701, §2o, do CPC, constituído está, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se, a demanda, como cumprimento de sentença.

CONDENA-SE
a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor parte embargada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao requerido Douglas Antunes Marchioro fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Transitada em julgado,
INTIMAR
a parte autora para apresentar requerimento de cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação,
ARQUIVAR
.

Em suas razões recursais (ID.
347219864
), a parte Apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova;

Ilegalidade da capitalização mensal de juros e abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a nulidade do título executivo judicial formado pela conversão do mandado monitório em executivo, a inidoneidade dos documentos apresentados pela autora, a ausência de comprovação da existência e disponibilização do crédito supostamente contratado e, por consequência, a improcedência total da ação monitória, com a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID.
347219867
e o
Apelante
é beneficiário
da gratuidade da justiça
(ID.
347490389
)
.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID.
347219869
), pugnando pelo desprovimento integral da Apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, pelo afastamento de todas as teses recursais do Apelante e pelo indeferimento da gratuidade recursal postulada no recurso, por ausência de prova idônea de hipossuficiência.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DOUGLAS ANTUNES MARCHIORO

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por Douglas Antunes Marchioro em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos por ele, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, no valor de R$ 29.056, decorrente de Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado no C32932798-0, no valor original de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), liberado em 23 de agosto de 2023.

O Apelante sustenta, em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, razão pela qual deve incidir o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Alega que a Cooperativa Apelada não atendeu sua incumbência probatória descrita no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois deveria trazer
aos autos material
probatório que, ao menos, emprestasse verossimilhança às suas alegações.

Defende que a capitalização mensal de juros não foi pactuada de forma expressa e clara, razão pela qual deve ser afastada.

Argumenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e deve ser limitada a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos
arts
. 406 e 591 do Código Civil.

A Apelada, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento integral da Apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sustenta que o Apelante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme exige o art. 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual os embargos deveriam ter sido liminarmente rejeitados.

Defende que a documentação apresentada na exordial é suficiente para amparar a via monitória, justamente por constituir prova escrita sem eficácia executiva.

Argumenta que a relação jurídica não é de consumo, pois o crédito foi concedido a uma pessoa jurídica e destinado ao fomento da atividade empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o contrato é válido e deve ser cumprido em seus termos, não havendo ilegalidade na capitalização mensal de juros ou abusividade comprovada na taxa remuneratória pactuada.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova

O Apelante sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, razão pela qual deve incidir o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, ao argumento de que a Cooperativa Apelada não atendeu sua incumbência probatória descrita no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A tese
, no entanto,
não merece acolhimento.

A caracterização da relação de consumo exige a presença dos elementos previstos nos
arts
. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, quais sejam, a existência de consumidor, fornecedor e a destinação final do produto ou serviço.

O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
, sendo que a
destinação final

constitui elemento essencial para a configuração da relação de consumo.

No caso concreto, o crédito foi concedido à pessoa jurídica Vidraçaria Marchioro Ltda., cuja atividade econômica é o comércio varejista de vidros, conforme se extrai da documentação acostada aos autos.

O empréstimo, na forma de limite de crédito pré-aprovado, tem a natureza de capital de giro, ou seja, constitui insumo para o fomento da própria atividade empresarial.

A esse respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, desde que haja relação de consumo.
2 .
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados por pessoa jurídica de direito privado e quando a relação verificada com a instituição financeira se limita à captação de recursos destinados a fomentar a atividade empresarial daquela. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000248920178130686, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 28/03/2025, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2025)

Dessa forma, a pessoa jurídica não se qualifica como destinatária final do serviço de crédito, mas como intermediária na cadeia econômica.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, portanto, de natureza eminentemente civil e empresarial, regida pelo Código Civil e pela legislação específica do Sistema Financeiro Nacional, e não pelo microssistema consumerista.

A ausência de relação de consumo afasta, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus probatório, no caso, segue a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao requerido a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, a
Cooperativa Apelada instruiu a ação monitória com documentação apta a demonstrar a existência da relação jurídica e do crédito perseguido, incluindo a Ficha Matrícula e Proposta de Admissão de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica
(ID.
347219377
),
os
extratos da conta corrente, que evidenciam a disponibilização do limite de crédito, sua utilização e a evolução do saldo devedor
(ID.
347219378
), além de cálculo atualizado da dívida (ID.
347219376
).

Com isso, digo que tais documentos são hábeis para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula 247 do STJ que menciona: “
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Isto porque para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, sendo qualquer documento que denote indícios da existência do débito.

No presente caso, repito que a parte autora comprovou o vínculo da ré com a instituição bancária, mediante proposta devidamente assinada e, para além disso,
extrato de u
tilização pelo correntista e demonstrativo de atualização do débito.

Deste modo, considerando que os documentos apresentados pela parte Apelada são suficientes para demonstração do débito cobrado, é evidente a presença dos documentos hábeis
a respaldar o pleito da exordial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO PROVA ESCRITA HÁBIL. SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial referente à cobrança de saldo devedor de conta corrente, limite de crédito e faturas de cartão, no valor de R$ 35.804,42, com preliminar de nulidade da citação por edital e alegação de ausência de prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após tentativas infrutíferas de localização do devedor; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados, consistentes em contrato de abertura de conta, extratos bancários e demonstrativos de débito, constituem prova escrita hábil ao manejo da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital configura medida extrema, admitida quando restarem frustradas as tentativas de localização do devedor, inclusive mediante consultas a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços, conforme o artigo 256, § 3o, do CPC, sendo válida quando demonstrado o esgotamento desses meios. 4. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários detalhados, constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 5. A ausência de assinatura física em alguns documentos padronizados não afasta a higidez da cobrança se comprovada a relação contratual, a disponibilização dos valores e a inadimplência, sendo irrelevante a alegação genérica de iliquidez desacompanhada de elementos objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor por todos os meios disponíveis ao juízo. 2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários, constitui prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória.
3. Alegação genérica de ausência de liquidez do débito não afasta a procedência da ação monitória quando comprovados o contrato, a disponibilização de valores e a inadimplência. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 256, 257,
700, 701, § 2o, e 702, § 8o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
12/12/2024; TJ/MT, AI 1014063-59.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
13/06/2025; TJ/MT, AC 1046407-38.2023.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
03/07/2025. (N.U 1009772-80.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
(grifo nosso)

Com isso, é de rigor apontar que

a parte autora instruiu a exordial com documentos idôneos e de acordo com o que preceitua o Artigo 700 do Código de Processo Civil.

O Apelante, por sua vez, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme exige o art. 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegar, de forma genérica, a existência de excesso de cobrança e a abusividade dos encargos contratuais, sem, contudo, demonstrar, de forma objetiva e técnica, onde residiria o suposto excesso ou a alegada abusividade.

Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a sentença no ponto.

2.

Ilegalidade da capitalização mensal de juros e abusividade da taxa de juros remuneratórios

O Apelante defende que a capitalização mensal de juros não foi pactuada de forma expressa e clara, razão pela qual deve ser afastada
e
que a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e deve ser limitada a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos
arts
. 406 e 591 do Código Civil.

A Lei no 10.931/2004, em seu artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, autoriza de forma expressa que na Cédula de Crédito Bancário sejam pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização.

A
norma
, portanto, não apenas permite a capitalização de juros, como também delega às partes a liberdade de pactuar a sua periodicidade, que pode ser inferior a um ano.

A validade de tal cobrança está condicionada, contudo, à sua expressa pactuação no instrumento contratual, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que ambos os contratos contêm, na cláusula de encargos, a previsão expressa de que os juros seriam capitalizados mensalmente, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Em igual sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por LUZIA BENTO CARDOSO contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de limitação da taxa de juros ao patamar de 1,80% ao mês, restituição de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil, alega nulidade parcial da sentença por contradição e omissão e sustenta abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) superaria o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por contradição ou omissão; (
iii
) determinar se o Custo Efetivo Total (CET) se submete ao limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008; (
iv
) verificar a existência de abusividade contratual apta a justificar revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de perícia contábil, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo. A alegação de contradição ou omissão que, em realidade, traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada caracteriza
error
in
judicando
, não implicando nulidade da sentença. A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 limita a taxa de juros remuneratórios a 1,80% ao mês, não se aplicando tal limite ao Custo Efetivo Total
(CET), que compreende juros, tributos e demais encargos da operação. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 1,80% ao mês, em conformidade com o limite normativo, enquanto o CET superior decorre da inclusão de encargos legais, como o IOF, não evidenciando abusividade. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A revisão das cláusulas contratuais em relações de consumo exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não bastando mera discordância subjetiva ou alegação desacompanhada de prova idônea. Inexistindo conduta ilícita ou cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito ou condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. O limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET). A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001. A revisão de cláusulas contratuais depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 487, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, 51, IV e § 1o; Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, art. 13, II; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/07/2019; TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/08/2024. (N.U 1049447-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

Dessa forma, havendo autorização em lei especial e previsão contratual clara e inequívoca, a cobrança de juros capitalizados mensalmente é lícita e não configura a prática de anatocismo vedado.

No caso concreto,
a
memória de cálculo apresentada pelo credor indica, de forma expressa, que os juros remuneratórios foram pactuados à taxa de 5,99% ao mês, “capitalizados de forma composta”
(ID.
347219376
)
.

Em operações dessa natureza, a estipulação de taxa em base mensal associada ao regime de capitalização composta revela que a incidência dos juros ocorre em períodos sucessivos correspondentes ao intervalo da própria taxa contratada, ou seja, em periodicidade mensal.

Este Tribunal já decidiu em casos dessa natureza:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE
JUROS .
SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional proposta em face de instituição financeira, na qual o autor alegou vícios e abusividades em contrato de empréstimo consignado, como a capitalização composta de juros, prática de venda casada e onerosidade excessiva. Fato relevante. O apelante alegou que a capitalização composta não foi devidamente informada no contrato, o que o teria levado a pagar valor superior ao que seria devido sob regime de juros
simples .
Pleiteou a aplicação do método GAUSS e a restituição dos valores pagos a maior. Decisão anterior. Sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a utilização da tabela
Price
como método de amortização implica, por si só, em prática ilegal de capitalização composta de juros; e (
ii
) se a ausência de informação clara no contrato sobre o regime de capitalização enseja revisão contratual e restituição de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ. A tabela
Price
é método legal de amortização da dívida e sua adoção não configura, por si só, prática abusiva ou
ilegal .
A substituição por outro método, como o GAUSS, somente se justifica mediante prova da ilicitude ou ausência de pactuação expressa. O contrato em questão previa expressamente a taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal, configurando pactuação válida da capitalização mensal, conforme entendimento consolidado. Não se comprovou, nos autos, ausência de informação clara e adequada sobre o regime de capitalização. Ademais, a perícia contábil unilateral apresentada não foi suficiente para infirmar a legalidade
contratual .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A adoção da tabela
Price
como método de amortização não configura prática ilegal de capitalização de
juros .
2. A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente pactuada, sendo válida a pactuação que indica taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10426600320238110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Assim, diante da previsão expressa de juros de 5,99% ao mês capitalizados de forma composta, conclui-se que a atualização do débito observa capitalização mensal, circunstância que se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida nas instituições financeiras quando expressamente pactuada no instrumento contratual.

Dessa forma, havendo previsão legal específica que autoriza a prática e constando do instrumento contratual cláusula expressa nesse sentido, a cobrança de juros capitalizados mensalmente é perfeitamente lícita, não havendo qualquer abusividade a ser declarada neste ponto.

No que se refere à taxa de juros remuneratórios, as instituições financeiras não estão sujeitas aos limites de juros estabelecidos pela Lei de Usura, Decreto no 22.626/33.

A fixação das taxas de juros remuneratórios
obedece
às regras do mercado, sendo regulada pelo Conselho Monetário Nacional.

A revisão judicial de tais taxas somente é admitida em caráter excepcional, quando ficar demonstrado que a taxa pactuada se revela manifestamente abusiva, ou seja, que discrepa de forma substancial e injustificada da taxa média de mercado praticada para operações da mesma natureza na época da contratação.

O Apelante limitou-se a alegar, de forma genérica, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, qual seja, 5,99% ao mês, sem, contudo, produzir qualquer prova de que o percentual estivesse, em agosto de 2023, em patamar excessivamente superior à média de mercado para a modalidade de crédito em questão, qual seja, limite de crédito para pessoa jurídica.

O ônus de comprovar tal discrepância era do Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

A simples alegação de onerosidade não é suficiente para autorizar a intervenção do Poder Judiciário e a alteração de uma cláusula contratual livremente pactuada.

Esta Câmara em julgado recente:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. PRETENSÃO MONITÓRIA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por instituição financeira, visando à constituição de título executivo judicial decorrente de inadimplemento em contrato de crédito pessoal e utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 60.539,45, acrescido de encargos contratuais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos hábeis a instruir a ação monitória; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de
produção de prova pericial contábil; (
iii
) saber se os encargos contratuais aplicados (juros remuneratórios e capitalização) são abusivos, ensejando a revisão da dívida. III. Razões de decidir 3. A inicial da ação monitória foi instruída com contrato digital de crédito pré-aprovado, extratos bancários, ficha gráfica de operação e demonstrativo do débito, elementos que configuram prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ. 4. A ausência de assinatura física é suprida pela efetiva liberação do valor contratado na conta bancária do devedor e demais elementos que demonstram a existência da obrigação assumida por meios eletrônicos. 5. A prova pericial contábil foi corretamente indeferida diante da suficiência da prova documental e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. 6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, hipótese verificada nos autos, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento pacificado nos Temas 246 e 247/STJ. 7. Os juros remuneratórios pactuados (2,02% a.m.) não ultrapassam a média de mercado divulgada pelo Banco Central e não restou demonstrado excesso ou abusividade concreta. 8. A sentença de primeiro grau encontra-se alinhada com a jurisprudência dominante, não havendo razões para sua reforma. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura física não invalida a prova escrita digitalmente constituída e acompanhada de extratos, fichas de liberação e planilha de débito, para fins de ação monitória. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente à resolução da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, parágrafo único, 373, II, 700 e 702; CC/2002, art. 406; MP n. 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 247, 381, 541 e 472; STJ, REsp 973.827/RS e REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.12.2024. (N.U 1011261-11.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)

Não obstante, a
nalisando o quadro probatório dos autos, verifica-se que, no momento contratação (
22/08/2023
), a maior taxa praticada no período era de
5,66
% ao mês e
93,51
% ao ano, pela
BANCO TOPÁZIO S.A.
, enquanto a menor correspondia a
0,53
% ao mês e
6,53
% ao ano, pela
BANCO JOHN DEERE S.A.
, conforme dados do Banco Central
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=210101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2019-12-17
)
.

Ademais, os
arts
. 406 e 591 do Código Civil não se aplicam aos contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
porquanto a matéria é regulada por legislação específica, qual seja, a Lei no 4.595/64 e a Medida Provisória no 2.170-36/2001.

Resolvida a questão principal, ficam prejudicados os argumentos subsidiários de limitação dos juros remuneratórios a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos
arts
. 406 e 591 do Código Civil, bem como de afastamento da capitalização mensal de juros.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026